Tribunal: TJSP
Processo: 1003662-74.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do "quantum" indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Cabimento em parte – Existência de negativação indevida do nome da apelante – Dano moral presumido –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do "quantum" indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Cabimento em parte – Existência de negativação indevida do nome da apelante – Dano moral presumido – Precedente do STJ – Responsabilidade civil e dano moral configurados – Indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo "a quo", que comporta majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta do apelado – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para majorar a indenização para a quantia supra.